Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 206, §5o, I, CC. HIPOTECA. GARANTIA ACESSÓRIA. EXTINÇÃO.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. Não há que se falar em inovação recursal ofensiva ao duplo grau de jurisdição quando a matéria apontada é cognoscível de ofício.

3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, contados do vencimento de cada parcela (art. 206, §5o, I, do Código Civil).

4. A hipoteca extingue-se pela extinção da obrigação principal (Art. 1.499, I, CC).

5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.